Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701685-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE FERREIRA NETO, ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153), com a finalidade de “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando a publicação do seu acórdão paradigma com o julgamento definitivo de mérito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029